Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-64.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DOTADO DE DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, I, CPC. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO (PROPRIETÁRIO ANTERIOR). PROVA DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SÚMULA 92/STJ. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação que se insurge contra sentença que indefere a petição inicial da ação de busca e apreensão, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não constitui exceção à regra geral prevista no caput, do art. 1.012, do CPC, revelando-se desnecessária a análise do pleito para seu recebimento no duplo efeito.
2. A transferência do domínio do veículo alienado fiduciariamente, constando no órgão de trânsito em nome do antigo proprietário do automóvel, demanda a realização de providências por parte do vendedor do veículo e do adquirente (devedor fiduciante).
3. Na hipótese, o veículo continua em nome do proprietário anterior, não havendo óbice à busca e apreensão contra o devedor e possuidor fiduciário atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, no órgão de trânsito, o respectivo gravame.
4. No particular, não se aplica a Súmula n. 92/STJ, que busca resguardar direitos de terceiro de boa-fé desconhecedor da preexistente alienação fiduciária em garantia, visando evitar que o terceiro seja lesado em seu patrimônio ao adquirir, por engano, veículo alienado fiduciariamente. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.